Tribunal: TJES
Processo: 5000308-69.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-69.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO VENANCIO SARRIA

APELADO: URSULA CACIA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE CONHECIDA COMO "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO" OU "GOLPE DA OLX". PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. VALOR MUITO INFERIOR AO DE MERCADO. CULPA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura-se o denominado "golpe do intermediário" quando um terceiro, sem vínculo legítimo com as partes, induz vendedor e comprador a erro, levando este último a realizar o pagamento a pessoa estranha à relação contratual.

2. O pagamento feito a terceiro que não representa o credor, sem posterior ratificação, não produz efeito liberatório, conforme disposto no art. 308 do CC.

3. O erro substancial na identidade da pessoa que deveria receber o pagamento caracteriza vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio, nos termos do art. 139, II, do CC.

4. A boa-fé objetiva impõe às partes o dever de cautela na realização de negócios jurídicos. O comprador, ao pagar quantia significativamente inferior ao preço real e a terceiro desconhecido, incorreu em culpa, devendo suportar os riscos da transação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000308-69.2023.8.08.0058

Apelante: Marcelo Venâncio Sarria

Apelado: Úrsula Cacia de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcelo Venâncio Sarria contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c requerimento de busca e apreensão de veículo ajuizada por Úrsula Cacia de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes e a devolução do veículo.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) ambas as partes litigantes foram vítimas de um golpe praticado por terceiro; (b) agiu de boa-fé durante toda a negociação, não tendo qualquer envolvimento ou benefício na fraude; (c) não pode ser responsabilizado pelos danos causados pelo terceiro, cabendo à apelada buscar a reparação junto ao verdadeiro causador do prejuízo; (d) a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios é injusta e desproporcional, considerando sua condição de vítima.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que anulou o negócio jurídico e determinou a restituição do veículo à apelada deve ser reformada, diante da alegação do apelante de que também foi vítima do golpe e, portanto, não pode ser responsabilizado.

A controvérsia dos autos envolve o denominado "golpe do intermediário" ou "golpe da OLX", que tem sido amplamente discutido no âmbito do Poder Judiciário. Esse tipo de fraude ocorre quando um terceiro age como intermediador da negociação e induz tanto o comprador quanto o vendedor ao erro, fazendo com que o pagamento seja realizado a uma pessoa diversa do real proprietário do bem.

Em diversas decisões, os tribunais têm reconhecido a concorrência de culpas entre vendedor e comprador quando ambos agem com imprudência ou negligência na formalização do negócio. Contudo, no caso específico dos autos, as peculiaridades evidenciam que a apelada não contribuiu para o êxito do golpe.

Apesar de ter falado que seria parente do intermediário, a prova documental demonstra que a apelada informou corretamente ao comprador o valor do veículo, conforme conversas registradas em aplicativo de mensagens, e somente transferiu a titularidade do bem após receber um comprovante falso de pagamento, sem ter ciência da fraude.

O apelante, por outro lado, realizou o pagamento de um valor substancialmente inferior ao real, qual seja, R$ 22.00,00 (vinte e dois mil reais), apesar de haver sido informado que o valor do automóvel era R$ 70.000,00 (setenta mil reais); e em favor de pessoa diversa do vendedor e do intermediário, circunstâncias que evidenciam que sua falta de diligência na concretização do negócio foi preponderante para a ocorrência do golpe.

Nos termos do art. 308 do Código Civil, "
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
". No caso concreto, como visto, o apelante não realizou o pagamento diretamente à apelada, mas a terceiro estranho à relação contratual e em valor muito abaixo do mercado, de forma que, ainda que tenha sido igualmente ludibriado pelo golpista, o fato de não ter tomado os cuidados necessários para assegurar a lisura da transação impõe-lhe os riscos do negócio.

O erro substancial que fundamenta a anulação do negócio jurídico encontra respaldo no art. 139, inciso II, do Código Civil, que dispõe que o erro é substancial quando incidir "
sobre a identidade ou qualidades essenciais da pessoa a quem se refira a declaração de vontade
". No presente caso, o golpe foi viabilizado justamente pelo fato de as partes terem sido induzidas a erro quanto à identidade da pessoa que deveria receber o pagamento, tornando-se evidente o vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

Além disso, o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe que as partes atuem com lealdade e transparência nas relações negociais. O apelante, ao efetuar o pagamento para terceiro, de valor muito inferior ao de mercado, e sem confirmar diretamente com a vendedora a efetiva quitação do preço, não observou o dever de cautela inerente a qualquer transação comercial de elevado valor. Tal circunstância caracteriza negligência suficiente para justificar a anulação do negócio.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE. OLX. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE GOLPE REALIZADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DUAS OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO DO VALOR E TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. NÃO HÁ FALAR-SE EM TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SE O VENDEDOR NÃO RECEBEU O VALOR AJUSTADO. PAGAMENTO À PESSOA ESTRANHA. CULPA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A hipótese dos autos trata-se de golpe realizado no site OLX, por um intermediário que não é parte no processo, sendo que, ao menos em um juízo de cognição sumária, é possível observar que tanto o vendedor, Sr. CAIO CESAR PORTUGAL, ora Recorrente, quanto o comprador, Sr. MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS, ora Recorrido, foram vítimas de GOLPE. II. In casu, após o Recorrente anunciar a venda de seu veículo na OLX, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 2009775), recebeu uma mensagem de uma pessoa interessada na compra (Sr. RAFAEL), dizendo que tinha interesse em comprar o veículo em nome de um cliente (ID 2009777). Paralelamente a tal situação, o falsário, Sr. RAFAEL, anunciou o mesmo veículo na OLX, por preço muito inferior, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), momento em que o Recorrido entrou em contato com este, dizendo ter interesse na compra da motocicleta. Nesta oportunidade, o golpista disse ao Recorrido que estava fazendo negócio para uma terceira pessoa. III. Na data acordada para avaliar o veículo à venda, o vendedor, Recorrente, e o comprador, Recorrido, ao se encontrarem, resolveram consolidar o negócio. Acontece, porém, que conforme restou demonstrado nos autos, o Recorrido, conversando com falsário, Sr. Rafael, pelo whatsapp, acabou por pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acordado com o intermediário/falsário, para terceira pessoa, Sra. KARLA VALÉRIA DE SOUZA, estranha à relação firmada entre as partes. Após o Recorrente entregar as chaves e a motocicleta para o Recorrido, ao verificar sua conta bancária, percebeu que não havia recebido pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ajustado, enquanto o Recorrido, ao perceber que havia sido vítima de golpe, recusou-se a devolver a motocicleta do Recorrente, nos termos do Boletim de Ocorrência de ID 2009778. IV. Há duas relações obrigacionais em um Contrato de Compra e Venda de veículo, para sua concretização, quais sejam, a obrigação do comprador, de realizar o pagamento do veículo ao vendedor, e a segunda do vendedor, de realizar a transferência do domínio. V. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha no sentido de que o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos. Isso porque, a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo. VI. No caso, não tendo o Recorrente recebido o pagamento ajustado para a venda de sua motocicleta, o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes nunca se concretizou, motivo pelo qual resta imperiosa a reformada a Decisão combatida, para determinar a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente. VII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000244-73.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022)

No tocante à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a condenação do apelante decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No presente caso, a apelada somente teve que recorrer ao Judiciário para reaver seu veículo em razão da postura do apelante, que, embora tenha sido vítima da fraude, incorreu em erro ao não se certificar da regularidade da transação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.